Tribunal: TJES
Processo: 5000121-84.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-84.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDRE BRUNORO BADA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o Benefício da AJG à parte recorrente/autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/RESTITUIR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. NARRA O AUTOR QUE É USUÁRIO DO TELEFONE CELULAR MÓVEL DE PLANO PRÉ PAGO HÁ CERCA DE 07 ANOS, N.º (027) 99803-3253, POSSUINDO COMPROVAÇÃO ATÉ A DATA DE 30/12/2015, VISTO QUE OS ANTERIORES A ISSO FORAM APAGADOS DO SISTEMA. EM FEVEREIRO/2020, APÓS A RECARGA DO APARELHO, NÃO CONSEGUIU UTILIZAR O SEU NÚMERO. SENDO QUE EM MARÇO/2020 CONSEGUIU REALIZAR A ÚLTIMA RECARGA, PORÉM, SEM SUCESSO JÁ QUE NÃO CONSEGUIA UTILIZAR O NÚMERO PARA RECEBER E REALIZAR AS LIGAÇÕES NECESSÁRIA AO SEU TRABALHO, CONSEGUINDO, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, UTILIZAR SOMENTE O WHATSAPP. PARA TENTAR SOLUCIONAR A SITUAÇÃO FOI ATÉ UMA AGÊNCIA DA REQUERIDA EM RIO BANANAL/ES E EM LINHARES/ES, SENDO INFORMADO DE QUE SEU NÚMERO FOI TRANSFERIDO A TERCEIRO POR FALTA DE PAGAMENTO, NÃO SENDO POSSÍVEL A SOLUÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA RESTABELECIDA O DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO NÚMERO (027) 99803-3253 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA RESTABELEÇA A TITULARIDADE DA LINHA, N.º (27) 99803-3253 E CONDENAR AO PAGAMENTO DE R$12.000,00 DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. A FALHA NO SERVIÇO SE TORNA EVIDENTE CONFORME AS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA CONFORME ID 4584413. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM, EXARADO EM VALOR EXORBITANTE AO CASO CONCRETO.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA MINORAR O VALOR DO DANO MORAL PARA R$3.000,00, NO RESTO,
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)